Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703862-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA MARIA DE MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, TERRACAP DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob eventual não cabimento do presente agravo de instrumento, uma vez que a decisão agravada, aparentemente, não se amolda às hipóteses previstas no art. 1.015 do mesmo diploma processual. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de fevereiro de 2022 17:27:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora